Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. EQUÍVOCO CONFIGURADO E CORRIGIDO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA BASE DE CÁLCULO DE MULTA CONTRATUAL. MÁCULA VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS QUANTO A ESSE ESPECÍFICO PONTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA A SER COMPUTADA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO PROMITENTE-COMPRADOR. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA ORA EMBARGANTE.
1. Em hipóteses excepcionais é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos contra qualquer decisão judicial quando pelo esclarecimento da obscuridade, pela eliminação da contradição, pela supressão de ponto ou questão omitida sobre qual deveria ter se pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, ou pela correção de erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC), da alteração decorra como consequência necessária a modificação do julgado.
2. Promessa de compra e venda de imóvel na planta. Cláusula penal. Penalidade que, nos termos do art. 413 do Código Civil, deve ser equitativamente reduzida pelo juiz quando cumprida parcialmente pelo promitente-comprador a obrigação pecuniária por ele assumida, perante a promitente-vendedora, pela aquisição de imóvel em construção. 2.1. Verificada a ocorrência de pagamento parcial do valor ajustado, imperativo que o montante efetivamente pago pelo consumidor/embargado constitua base de cálculo para incidência de multa contratual imposta à empresa empreendedora/embargante.
3. A oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, é bastante ao prequestionamento necessário a viabilizar o manejo dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para, alterando o resultado do julgamento colegiado, dar parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela parte embargante.